Tribunal: TJPA
Processo: 0815284-72.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815284-72.2024.8.14.0401

APELANTE: JONAS SILVA ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. LEGALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa de Jonas Silva Assunção contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), com pedido de reconhecimento da nulidade da busca pessoal baseada exclusivamente em denúncia anônima e de absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida por meio de busca pessoal realizada com base apenas em denúncia anônima; (
ii
) verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal sem mandado é permitida pelo art. 244 do CPP, desde que haja fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto relacionado ao crime, sendo válida quando os policiais agem com base em denúncia anônima especificada e corroborada por elementos objetivos.

4.
No caso, os policiais relataram ter recebido denúncia anônima com características físicas precisas do suspeito e localização exata da venda de drogas, o que foi confirmado no momento da abordagem ao avistarem o réu com as mesmas características indicadas.

5.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 20 pinos de cocaína na roupa íntima do réu, que, em seguida, indicou voluntariamente o local onde armazenava mais 300 pinos da mesma substância, totalizando 186g de entorpecente, o que configura flagrante real.

6.
A atuação policial não foi aleatória, mas baseada em denúncia contextualizada e confirmada pela observação direta no local, legitimando a abordagem e a apreensão, conforme jurisprudência do STJ.

7.
A autoria está demonstrada pelos depoimentos consistentes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais corroboram a materialidade evidenciada pelos laudos periciais e autos de apreensão.

8.
As circunstâncias da apreensão, como a quantidade significativa da droga, a forma de acondicionamento e o local da detenção, indicam o fim mercantil da substância, afastando a tese de uso pessoal.

9.
A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fixação da pena-base acima do mínimo diante da natureza e quantidade da droga apreendida, e majoração na segunda fase em razão da reincidência, sem violação ao princípio da individualização da pena.

10.
Inviável a redução pela causa do tráfico privilegiado, uma vez comprovada a reincidência do apelante.

11.
Quanto ao prequestionamento, foram analisadas todas as matérias relevantes, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A busca pessoal fundada em denúncia anônima é válida quando a comunicação contiver dados objetivos e for corroborada por confirmação visual dos fatos pelos agentes públicos.

2.
A apreensão de substância entorpecente em posse do acusado, aliada à confissão informal e à posterior localização de mais drogas por ele indicada, configura flagrante e corrobora a autoria do crime.

3.
A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na natureza e quantidade da droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 59 e art. 61, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.839.109/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 30/4/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 30/4/2025; STJ, HC n. 1.001.877/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/9/2025, DJEN 23/9/2025; TJMG, Apelação Criminal nº 00057598720248130317, Rel. Des. Fortuna
Grion
, j. 30/4/2025, pub. 5/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

JONAS SILVA ASSUNÇÃO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, mais 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em
suas razões recursais (ID
29319917) a defesa apresenta matéria preliminar
,
requerendo a declaração de
nulidade da prova obtida na busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, sustentando que a abordagem teria sido baseada unicamente em denúncia anônima, o que violaria garantias constitucionais. Apontou, ainda, que as demais provas dos autos são frágeis e contraditórias, requerendo, ao final, a absolvição com fulcro no art. 386, incisos

VII, do CPP
.

Por fim, pugna pelo prequestionamento das matérias apresentadas
no recurso interposto, em caso de
necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária
.

Em contrarrazões
(ID 29319920)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a legalidade da busca e a robustez do conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais e o laudo pericial.

Nesta instância
(ID
30306058)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, destacando que a abordagem policial se deu diante de fundadas suspeitas decorrentes de diligência para averiguação de tráfico e que a condenação está devidamente amparada nas provas dos autos.

É o relatório. À revisão
. Processo
apto
, com sugestão para
inclusão
em pauta da próxima
Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL
COM FUNDAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA.

Preliminarmente, a defesa requer a nulidade da prova obtida na abordagem policial, por ausência de fundada suspeita, sustentando que a revista
pessoal do acusado foi motivada apenas por denúncia anônima, em afronta às garantias constitucionais.

Contudo,
antes de examinar a preliminar arguida pela
Defensoria Pública
, transcrevo, na parte que interessa, a denúncia formulada pelo Ministério Público (ID
23042337
):

“
Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00006/2024.107047-3, juntado aos autos, que no dia 25/07/2024, por volta das 15h50min (BOP no ID 121332196 - Pág. 4), os
policiais militares Adrian
A
mador Soares, Vitor da Silva de Lima e Hudson Eduardo
Albarado
Coutinho realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Marambaia
,
nesta cidade, no intuito de averiguar informações recebidas por

parte de moradores da área, relatando que dois indivíduos realizavam a comercialização ilícita de entorpecentes
.
Ao adentrarem na Travessa D, Conjunto Gleba II, visualizaram o denunciado com as mesmas características descritas na “denúncia”, motivo pelo qual resolveram fazer a abordagem. Durante o procedimento de revista pessoal no denunciado, posteriormente identificado como JONAS SILVA ASSUNCAO, os policiais encontraram na posse dele, mais especificamente por dentro da roupa íntima, 20 (vinte) “pinos” (textuais) de substância análoga ao entorpecente conhecido popularmente como “COCAÍNA”.

Ao ser indagado no local,
JONAS indicou que havia outra quantidade de drogas armazenadas em uma mochila próximo à residência dele. Ao se dirigirem até o local apontado, os agentes públicos encontraram mais uma grande quantidade da mesma substância, totalizando 300 (trezentos) “pinos” (textuais) da droga conhecida vulgarmente como “COCAÍNA”

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput, da lei 11.343/2006, consoante ID 121792030 - Pág. 33/35.

São os fatos.

Compulsando
detidamente
os autos
e a própria dinâmica dos fatos
,
entendo que não assiste
razão à defesa.

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, é lícita a busca pessoal
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ainda que ausente mandado judicial:

“
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

No caso em apreço, não se verifica qualquer ilicitude na abordagem
pessoal
realizada, tampouco na consequente apreensão da substância entorpecente. Isso porque os autos demonstram que os policiais militares
Adrian Amador Soares
,
Vitor da Silva de Lima
e
Hudson Eduardo Albarado Coutinho
, tanto em sede policial quanto em juízo, relataram de forma harmônica e coerente que realizavam
rondas ostensivas no bairro da Marambaia
, após terem recebido
denúncias de moradores da região
, noticiando a prática constante de tráfico de drogas na Travessa D, no Conjunto Gleba II.

As informações repassadas não foram genéricas ou desprovidas de conteúdo relevante: ao contrário, as denúncias
destacavam características físicas específicas dos indivíduos envolvidos
e
identificavam com precisão o local onde ocorreria a comercialização dos entorpecentes
. Ao adentrarem na área indicada, os policiais avistaram o ora apelante com as mesmas características descritas, o que justificou a imediata abordagem.

Durante a revista pessoal,
realizada por dentro da roupa íntima do acusado
, foram localizados
20 (
vinte
)
pinos contendo cocaína
. Em ato contínuo, ao ser indagado, o réu
confessou

aos policiais
a existência de mais entorpecentes em uma mochila próxima à sua residência
, levando os agentes ao local onde foram encontrados
outros
300
(trezentos)
pinos da mesma substância
, totalizando
300 pinos de cocaína, com peso de 186g
, conforme laudo toxicológico constante nos autos.

Portanto, os fatos narrados pelos agentes de segurança demonstram que a atuação policial
não foi aleatória ou abusiva
, mas
fundamentada em dados objetivos e contextualizados
, derivados da denúncia
anônima
recebida
e corroborados pela confirmação visual no local, sendo, assim, plenamente compatível com o conceito de "fundada suspeita" exigido pelo ordenamento jurídico
e pela própria jurisprudência pacificada sobre o assunto
.

Destaco, nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em benefício de dois denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação simples, sob o fundamento de nulidade das buscas pessoal e veicular, realizadas sem fundada suspeita da prática de crime.

II. Questão em discussão
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima, aliada a outros indícios concretos, pode justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial.

III. Razões de decidir
.
3.
As
buscas pessoal
e veicular foram legitimadas por informações específicas e concretas, como a identificação da marca, cor e modelo do veículo de um dos suspeitos tido por fornecedor da droga, assim como o nome dele e do corréu que a distribuía, além de outros elementos concretos que dão conta da prática reiterada do crime nas dependências do estabelecimento comercial (posto de combustível)
.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que denúncias anônimas, quando especificadas e corroboradas por outros indícios concretos, podem justificar as buscas pessoal e veicular.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. Denúncias anônimas especificadas, aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial.
2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.839.109/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 30/4/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 30/4/2025.

(HC n. 1.001.877/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)
.

Importante frisar que a
natureza do crime de tráfico de drogas
,

lembre-se, crime de natureza permanente,
cujas consequências atingem
diretamente a comunidade local, legitima a pronta atuação policial quando se tratar de situações emergenciais que envolvam denúncia anônima acompanhada de elementos concretos de confirmação. No caso, os próprios policiais,
já de posse das informações repassadas pelos moradores
, agiram de maneira proporcional e conforme os ditames legais, sendo a abordagem
pessoal
realizada dentro dos legais e constitucionais,
resultado da
coerência entre a denúncia e a constatação em campo dos fatos narrados

A alegação de nulidade, portanto, se esvazia diante da regularidade da ação policial, da existência de fundada suspeita e da posterior confirmação dos fatos por prova testemunhal
e outros elementos concretos dispostos nos autos processuais.

Dessa forma, estando
presente a situação de flagrante delito
, e ausente qualquer ilegalidade na atuação policial, não há que se falar em nulidade da prova produzida ou em violação
ao art. 244, do CPP.

Rejeito
, pois, a
preliminar
de
nulidade
suscitada pela defesa.

0
2
.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

0
3
.
MÉRITO

3
.1
DO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Alega, por fim, que as provas constantes dos autos são frágeis e contraditórias, motivo pelo qual pleiteia a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Sem razão.

A materialidade do crime está devidamente comprovada nos autos pelo auto de exibição e apreensão
de objeto (ID
23042307
,

pág
– 24
)
,

laudo de
perícia de análise de droga de abuso provisório, expedido pela polícia cientifica do Estado do Pará

(ID
23042307
,

pág
- 26
)

e laudo toxicológico definitivo
(I
D 2304
2350,
pág
– 141/142
,)
,
os quais confirmam que as substâncias apreendidas consistem
300
(trezentos) “pinos” de “cocaína”, pesando
cerca de 186,0g (cento e oitenta e seis) gramas.

A autoria, por sua vez, está igualmente demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais
militares Adrian Amador Soares, Vitor
da Silva de Lima e Hudson Eduardo
Albarado
Coutinho
, que
, após denúncias anônimas repassadas por moradores
da
Travessa D, Conjunto Gleba II
, bairro da Marambaia,
realizaram a prisão em flagrante
do apelante.

Conforme
consignado no bojo da sentença condenatória (ID 230
42397),
destaco
as declarações dos policiais militares
Adrian Soares e Hudson Coutinho
,
sobre os fatos tidos como criminosos
e o que ocorreu quando da detenção do acusado.

Primeiro, o policial
Adrian Amador Soares
, declarou:
“
Q
ue sua guarnição estava realizando rondas pelo bairro da Marambaia,
quando foram informados que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes próximo ao Conjunto Gleba, razão pela qual se dirigiram até o mencionado local e identificaram o acusado a partir das características físicas que foram declinadas na denúncia recebida
; Que
conseguiram realizar a abordagem, ocasião em que o Policial Vitor da Silva Lima,
durante a revista pessoal, encontrou com o réu uma quantidade de entorpecentes, sendo que o mesmo, ao ser entrevistado, declinou onde estaria o resto do material, o qual estava guardado perto de sua casa
; Que
a denúncia recebida inicialmente e que motivou a ação descrevia o réu como sendo uma pessoa morena que estaria vestindo uma roupa preta ou azul, não lembrando o depoente a cor exata mais por conta da passagem do tempo, bem como que a droga foi encontrada na cueca do acusado, e ainda, que a casa onde o restante dos entorpecentes estavam armazenados era próximo ao local da abordagem, sendo que o réu indicou onde era e lá tinha um muro e nesse muro estava uma pequena bolsa com a outra parte da droga, a qual tinha as mesmas características da droga que tinha sido encontrada com o acusado
; Que
essa segunda parte da droga não foi encontrada no interior da residência, mas sim no muro da casa, tendo o réu somente aberto o portão de metal e a bolsa estava bem no canto do aludido muro
”.

Corroborando os esclarecimentos do primeiro depoente, o também policial militar,
Hudson Eduardo
Albarado
Coutinho
, narrou:
“
Que
sua
guarnição estava realizando rondas pelo bairro da Marambaia quando receberam denúncias de que dois indivíduos cujas características físicas foram declinadas, estavam comercializando entorpecentes, razão pela qual iniciaram as diligência no sentido de localizar tais pessoas, até que ao adentrarem na rua D, do Conjunto Gleba, se depararam com o acusado, cujas características batiam com a de um dos indivíduos mencionados na denúncia recebida, o qual estava em frente a um mercadinho próximo a sua própria casa
; Que
s
e aproximaram e realizaram a abordagem ao acusado, sendo que durante a revista foi encontrada uma certa quantidade de droga dentro de sua cueca, droga essa que estava dividida em diversos pinos, o que fez com que tanto o depoente quanto os demais membros de sua guarnição questionassem sobre os entorpecentes, ocasião em que o réu então informou onde estaria guardado o restante da droga
;
Que
que foram até a frente da residência do acusado, onde tinha uns entulhos
jogados perto do muro e lá encontraram o restante das drogas, ressaltando que não entraram na residência
”.

Tais declarações, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, guardam perfeita coerência com o restante do acervo probatório, em especial com os elementos materiais apreendidos no local.
Como destacado,
os agentes
de segurança, a partir de informações precisas e seguras
, repassada por moradores da área
,
afetada pelo comércio ilegal de drogas,
contendo a indicação da
s características físicas do traficante e do ponto de venda dos entorpecentes, encontraram e localizaram o apelante com trezentos pinos de “cocaína”, circunstâncias que
permitem
concluir, com segurança, pela destinação mercantil da droga, não se tratando, portanto, de mera posse para uso pessoal.

Ademais, o contexto da prisão em flagrant
e,
com flagrância real da apreensão significativa de drogas
,
que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito em área próxima ao local
de sua detenção, corroborada pelas provas testemunhais e materiais dispostas nos autos,

afasta qualquer dúvida razoável quanto à natureza do crime praticado.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - MERCANCIA EVIDENCIADA - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA DAS PENAS - SANÇÃO BASILAR - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELACIONADA À NATUREZA DO ENTORPECENTE - APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA - EXAME DESFAVORÁVEL - DESPROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
01. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente pela apreensão de substâncias ilícitas na posse do réu, somada às declarações dos policiais responsáveis pela prisão da agente, a condenação do recorrente é medida que se impõe.
02 .
A presunção de que se destina ao uso a droga apreendida em pequena qualidade é relativa, não impedindo a condenação por tráfico quando presentes elementos que indiquem a mercancia, como a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias de apreensão. 03. Embora a cocaína/crack constitua entorpecente altamente nocivo ao bem jurídico tutelado, a pequena quantidade de droga apreendida não justifica o incremento das reprimendas básicas, porquanto irrazoável, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 04. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena insculpida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 quando restar comprovado que o réu se dedica a atividade criminosa. (TJMG - Apelação Criminal: 00057598720248130317, Relator.: Des.(a) Fortuna
Grion
, Data de Julgamento: 30/04/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/05/2025).

Portanto,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.
Os elementos constantes dos autos são robustos e harmônicos, e sustentam, de forma segura, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Em que pese a apelante
não tenha se insurgido contra a fixação da pena-base, verifica-se que a
sentença recorrida observou, com precisão técnica e jurídica, os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº
11.343/2006, não havendo qualquer reparo a ser feito no tocante à fixação da reprimenda
n
a primeira fase da dosimetria
tendo o magistrad
o, corretamente,
reconhecido
a preponderância
do art. 42, da lei de drogas, pois, comprovadamente, a
natureza e a quantidade de drogas
apreendida foi considerável
, razão pelas quais, fixou
a pena-base, acima do mínimo legal em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

No mais
, o juízo a quo analisou todas as circunstâncias judiciais de forma individualizada. Considerou que a culpabilidade d
o
ré
u
não extrapolou os limites do próprio tipo penal, sendo esta expressão de um juízo normativo de reprovação, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência.

Reconheceu-se que
o
apelante
é reincidente,
no entanto,
tal circunstância foi valorada apenas na segunda da fase da dosimetria da pena,
evitando-se, assim,
bis in idem
.
Por sua vez, não foram apurados elementos relevantes sobre sua conduta social e personalidade, e o motivo do crime foi corretamente tido como inerente ao tipo penal.

Quanto às circunstâncias do delito, destacou
o magistrado que
as mesmas
não divergem do ordinário
.
Da mesma forma, a
s consequências do crime também não demandaram valoração negativa, tampouco houve comportamento da vítima a ser considerado.

Embora o juízo sentenciante não tenha especificado a fração utilizada para exasperar a pena-base, não é possível, nesta fase recursal, proceder à modulação da fração em 1/6, ainda que mais adequada, pois tal ajuste resultaria em aumento da reprimenda imposta. Considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa, qualquer alteração que implique em agravamento da pena encontra óbice no princípio do
non reformatio in pejus
, razão pela qual a dosimetria deve ser mantida nos termos fixados na origem.

Na
segunda fase
,
ausentes circunstâncias atenuantes,
o juízo corretamente
reconheceu
a

agravante
prevista no art. 61, I, do CP, pois, comprovadamente o apelante é reincidente
, conforme resta comprovado por meio da certidão de antecedentes, acostada por meio do ID
230
42389 e ID 230
42388
, pelo que, fixou a pena nesta fase intermediária em
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa
, que, tornou
definitiva, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, não fazendo ao apelante,
jus
ao benefício do tráfico privilegiado, pois, comprovadamente reincidente.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, observa-se que todas as matérias ventiladas foram devidamente apreciadas. Conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, considera-se atendido o requisito quando há juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo dispensável a menção expressa a cada dispositivo legal apontado como violado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego
-lhe provimento
,
mantendo
a pena imposta a
o
apelante

Jonas Silva Assunção
, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026